Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-91.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Embargos à execução julgados intempestivos. Prazo para embargos que é contado a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento da citação no feito executório. Executado que se deu por citado. Impugnação posterior ao prazo original para embargos que deveria ser realizada mediante simples petição. Conhecimento dos embargos como petição incidental. Princípios da celeridade

Ementa:

Apelação. Embargos à execução julgados intempestivos. Prazo para embargos que é contado a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento da citação no feito executório. Executado que se deu por citado. Impugnação posterior ao prazo original para embargos que deveria ser realizada mediante simples petição. Conhecimento dos embargos como petição incidental. Princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas. Apreciação da matéria veiculada. Prescrição Intercorrente configurada. Entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 1.604.412/SC. Recurso Provido.